Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727494-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE SCHROETER DA SILVA PAULO APELADO: ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO, BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ALINE SCHROETER DA SILVA PAULO contra a decisão de ID. 29222112, que não conheceu do Apelo interposto pela ora Embargante, em razão da deserção do recurso, ante ausência de comprovação de hipossuficiência ou de recolhimento do preparo, com fundamento no artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso ID. 29288618. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator